Tribunal: TCU
Processo: 025.693/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de medidas adotadas para cumprir deliberação que determinou, entre outras providências, a exclusão de parcelas referentes a planos econômicos dos proventos dos interessados. Análise após realização de audiências de gestores por descumprimento de parte das determinações.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o monitoramento das medidas adotadas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro para cumprir as disposições do Acórdão 11907/2016-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 250, § 1o, 259, inciso II, e 262, § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, em: 9.1. acolher as razões de justificativa de André Luiz Chagas Pereira, excluindo-o da relação processual; 9.2. reiterar determinações contidas no Acórdão 11907/2016-TCU-Segunda Câmara à Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o alerta sobre a possibilidade de aplicação de multa por reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal (art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992), para que a entidade: 9.2.1. cesse, imediatamente, os pagamentos decorrentes da parcela de 3,17% nos proventos de Gian Mário Giuliani, Glória Sueli Veríssimo da Costa e José Renato de Barros, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente (subitem 9.3.1); 9.2.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada, comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento daquele acórdão (subitem 9.3.3); 9.2.3. emita novos atos em favor dos interessados, com supressão das irregularidades verificadas, e os submeta ao TCU, para nova apreciação, no mesmo prazo de 30 (trinta) dias (subitem 9.3.4). 9.3. remeter para o TC Processo 029.491/2020-7 a análise das propostas contidas nas alíneas "b" a "d" do item 21 da instrução reproduzida no relatório desta deliberação, devendo a Secretaria de Fiscalização de Pessoal adotar as providências necessárias para tanto; 9.4. enviar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 5042202-68.2019.4.02.5101, da 10a Vara Federal do Rio de Janeiro, relativamente ao pagamento do percentual de 26,05% (URP) a Gian Mário Giuliani, com ciência à Consultoria Jurídica deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Universidade Federal do Rio de Janeiro.